Tribunal: TJMT
Processo: 1045045-56.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045045-56.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), WESLLEY EDUARDO MARQUES DOS SANTOS - CPF: 047.504.301-45 (PACIENTE), Juíza Cristiane Padim da Silva (IMPETRADO), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA DE MULTA. PROGRESSÃO DE REGIME. RAZOABILIDADE DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na atualização do cálculo da pena de multa, o que estaria impedindo a análise do pedido de progressão para o regime aberto, no âmbito da execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na atualização do cálculo da pena de multa, apto a justificar a concessão de habeas corpus e a imediata análise do pedido de progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado dos Tribunais Superiores restringe a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, admitindo a concessão da ordem de ofício apenas em hipóteses de ilegalidade flagrante.

4. O Juízo da execução determina, de forma regular, a atualização do cálculo da pena de multa pela contadoria e a posterior intimação do apenado para pagamento ou parcelamento, como providência necessária à verificação do requisito subjetivo da progressão de regime.

5. A fixação de prazo para a contadoria judicial não configura desídia ou ilegalidade, mas medida indispensável à correta execução da pena, considerando a complexidade dos cálculos e a realidade forense.

6. A análise do excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, devendo observar o princípio da razoabilidade e as circunstâncias concretas do caso, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

7. A progressão de regime não é automática, exigindo o exame cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, dentre os quais se inclui a regularidade no cumprimento da pena de multa.

8. Inexistem elementos que indiquem mora injustificada ou má-fé da autoridade apontada como coatora a ensejar intervenção excepcional pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O
habeas corpus
não se presta como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses de ilegalidade flagrante.

2. A fixação de prazo razoável para atualização do cálculo da pena de multa, no curso da execução penal, não configura constrangimento ilegal.

3. A aferição de excesso de prazo deve observar as peculiaridades do caso concreto e o princípio da razoabilidade, não decorrendo de simples cálculo aritmético.

4. A progressão de regime depende da verificação dos requisitos objetivo e subjetivo, incluindo a regularidade no cumprimento da pena de multa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execução Penal, arts. 164 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 728.556/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.04.2022; STF, HC 108.426, Rel. Min. Luiz Fux; STF, RHC 207995/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado por
Lucilene Maria Silva Toledo Pizza
, OAB/MT 27.232, em favor do paciente
Weslley Eduardo Marques Dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Execuções Penais em Meio Semiaberto e Aberto (GAB–II).

A impetrante sustenta, em síntese, que o paciente se encontra apto à progressão para o regime aberto desde 17/08/2023, conforme relatório do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), mas permanece no regime semiaberto em razão de demora injustificada do juízo de origem.

Argumenta que, embora tenha protocolado pedido de progressão em 07/10/2025, o juízo de origem determinou, em 25/11/2025, a remessa dos autos [PEP n. 0027034-79.2016.8.11.0042] à contadoria para atualização do cálculo da pena de multa, fixando prazo de 30 dias, o que considera excesso de prazo.

Afirma que a manutenção do apenado em regime mais gravoso por demora estatal configura constrangimento ilegal, pois o paciente já cumpriu os requisitos objetivos e subjetivos para progressão.

Diante de tais considerações, pugna pela concessão da ordem, inclusive em caráter liminar, para que seja determinada a atualização do cálculo da pena de multa no prazo de quarenta e oito horas e imediata decisão sobre a progressão de regime.

A impetração veio instruída com os documentos necessários à análise do pedido.

Em decisão de ID 336361866, indeferi o pedido liminar por entender que se confundia com o mérito da impetração e que a análise do suposto excesso de prazo demandava exame detalhado após manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça. Na mesma oportunidade, dispensei as informações da autoridade coatora, considerando suficientes os elementos constantes nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do doutor Almir Tadeu de Arruda Guimarães (ID 338603382), manifestou-se pela
denegação da ordem,
por inexistir constrangimento ilegal. Recomendou, contudo, que o Juízo de origem, após a conclusão da atualização do cálculo pela contadoria, adote medidas para agilizar a conferência da pena de multa e oportunize ao reeducando a imediata regularização, inclusive mediante parcelamento, evitando prolongamento desnecessário da execução,
verbis
:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Alegação de excesso de prazo para atualização de cálculo da pena de multa – Processo executivo enviado à contadoria – Diligência indispensável – Processo executivo de pena que tramita regularmente – Inexistência de desídia da autoridade coatora a ensejar constrangimento ilegal por excesso de prazo – Parecer pela denegação da ordem, com recomendação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Weslley Eduardo Marques dos Santos
, sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na atualização do cálculo da pena de multa, o que estaria impedindo a análise de seu pedido de progressão para o regime aberto.

Inicialmente, registro que o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores privilegia a racionalização do uso do habeas corpus e a valorização do sistema recursal, vedando sua impetração como substitutivo de recurso próprio. Contudo, tal orientação não impede a concessão da ordem de ofício quando evidenciada, de forma inequívoca, ilegalidade flagrante previamente demonstrada.

Esse posicionamento busca preservar a utilidade e a eficácia do
habeas corpus
, instrumento constitucional de extrema relevância para a proteção da liberdade individual contra atos ilegais ou abusos de poder, assegurando a celeridade que seu julgamento requer.

Nesse sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...)."
(STJ, HC n. 728.556/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022)

Todavia, em respeito aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da ampla defesa, considero indispensável a análise da insurgência, a fim de verificar a ocorrência de ilegalidade manifesta que possa ser sanada mediante concessão da ordem
ex officio
.

Passo, portanto, ao exame do mérito.

Após análise minuciosa dos autos, observo que o Juízo de origem, ao apreciar o pleito defensivo, determinou a atualização do cálculo da pena de multa mediante envio à contadoria e, posteriormente, a intimação do reeducando para efetuar o pagamento ou apresentar proposta de parcelamento, ressaltando que o início do pagamento constitui requisito subjetivo para a progressão.

A alegação de constrangimento ilegal por suposta demora não procede, pois o magistrado de origem adotou providências regulares e necessárias para a atualização do cálculo e para a verificação do requisito subjetivo, sobretudo diante da pendência da pena pecuniária.

A fixação de prazo de 30 dias para a contadoria não configura ilegalidade, mas sim medida indispensável à correta execução da pena, considerando a complexidade dos cálculos em execução penal e a realidade forense. Não se vislumbra, portanto, desídia ou má-fé da autoridade judiciária que justifique a intervenção excepcional via habeas corpus.

É pacífico o entendimento de que a análise da progressão de regime exige a verificação dos requisitos objetivo e subjetivo pelo Juízo singular, que, para tanto, determinou diligências indispensáveis, como a atualização do valor da pena de multa pela contadoria.

Essa providência é essencial para garantir um julgamento justo e preciso, permitindo inclusive que a defesa tenha ciência do montante devido para eventual contestação ou proposta de parcelamento, conforme previsto nos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal.

Nesse contexto, tem-se que inexistem indícios de desídia da autoridade coatora a ensejar constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ressalto que o prazo processual na execução penal não é peremptório, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o
excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética
, mas de análise contextualizada das circunstâncias do caso. Nesse sentido:

“Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Requisitos. Medidas cautelares alternativas. Supressão de instâncias. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As alegações de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva dos agravantes e da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes (TJ/PB e STJ), o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2.
A orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
3.
O excesso de prazo da instrução criminal “
não resulta de simples operação aritmética
, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento
” ( HC 108.426, Rel . Min. Luiz Fux). Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - RHC: 207995 PB 0273797-70.2020.3 .00.0000, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 04/02/2022)

No caso em análise, o prazo fixado pelo juízo de origem para a atualização do cálculo pela contadoria mostra-se razoável, considerando a natureza da diligência e a necessidade de precisão nos cálculos.

Ademais, a progressão de regime não é automática pelo simples cumprimento do lapso temporal, dependendo da verificação de outros requisitos, incluindo o comportamento do apenado em relação ao cumprimento integral da pena, o que abrange também a pena de multa.

Acolho, contudo, a recomendação da Procuradoria-Geral de Justiça para que o Juízo de origem, após a conclusão da atualização do cálculo pela contadoria, adote medidas para agilizar a conferência da pena de multa e oportunize ao reeducando a imediata regularização, inclusive mediante parcelamento, evitando prolongamento desnecessário da execução.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus, por inexistir constrangimento ilegal a ser sanado.

Recomendo, contudo, que o Juízo de origem, após a conclusão da atualização do cálculo pela contadoria, adote medidas para agilizar a conferência da pena de multa e oportunize ao reeducando a imediata regularização, inclusive mediante parcelamento, evitando prolongamento desnecessário da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026